Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE 10% A 20% SOBRE O EXCESSO APURADO. PRINCÍPIO DA NE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 1.1. Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, deveriam ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. Destarte, os honorários advocatícios deveriam ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o excesso apurado.
2. Contudo, é de se considerar que vigora em nosso sistema processual a proibição da reforma para pior, conforme estabelece o Princípio da Ne Reformatio in Pejus. Dessa forma, tendo em vista que a decisão não poderá ser reformada para piorar a situação do agravante, a manutenção do valor arbitrado a título de honorários advocatícios é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.